Tribunal: STJ
Processo: 5059756-06.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194708 - SC (2025/0031024-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: IMOBILIARIA CARVALHO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR
: LEANDRO MACHADO LEICHSENRING - SC031995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do
° da
art. 2
é ato administrativo vinculado e, por sua própria
Lei n. 6.830/1980,
natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito,
devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (
°, §
art. 2
5°, da
, sob pena de impossibilitar-se a apuração da
Lei n. 6.830/1980)
certeza e da liquidez da dívida.
2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo
produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos
elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2
° da
pois é o documento que instrumentalizará a
Lei n. 6.830/1980,
inicial da execução fiscal (
°, § 1°, da LEF), com a qual poderá
art. 6
até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo
dispositivo).
3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo
da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza,
liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de
inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se
configurando simples erro formal sujeito à correção por mera
substituição do título executivo.
Documento eletrônico VDA51517016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 21d04441-0717-4a34-9cd7-5c5005d9eab8

4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que
antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou
modificar, o fundamento legal do crédito tributário."
5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à
orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade
do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal
da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do
°, § 8°, da LEF.
art. 2
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
para, reformando o acórdão recorrido, prover o agravo de instrumento, a fim de acolher a
exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema repetitivo 1350:
Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de
embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir,
complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51517016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/10/2025 14:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 21d04441-0717-4a34-9cd7-5c5005d9eab8

RECURSO ESPECIAL No 2194708 - SC (2025/0031024-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: IMOBILIARIA CARVALHO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR
: LEANDRO MACHADO LEICHSENRING - SC031995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do
° da
art. 2
é ato administrativo vinculado e, por sua própria
Lei n. 6.830/1980,
natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito,
devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (
°, §
art. 2
5°, da
, sob pena de impossibilitar-se a apuração da
Lei n. 6.830/1980)
certeza e da liquidez da dívida.
2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo
produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos
elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2
° da
pois é o documento que instrumentalizará a
Lei n. 6.830/1980,
inicial da execução fiscal (
°, § 1°, da LEF), com a qual poderá
art. 6
até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo
dispositivo).
3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo
da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza,
liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de
inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se
configurando simples erro formal sujeito à correção por mera
substituição do título executivo.

4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que
antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou
modificar, o fundamento legal do crédito tributário."
5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à
orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade
do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal
da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do
°, § 8°, da LEF.
art. 2
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA
CARVALHO LTDA. contra acórdão proferido pelo TJSC assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO,
DESDE QUE NÃO HAJA MODIFICAÇÃO DO FATO GERADOR E
PREJUÍZO À DEFESA DO CONTRIBUINTE NA FASE ADMINISTRATIVA.
o, § 8o, DA
TESE FIXADA EM IRDR. TEMA N.
ART. 2
LEI N. 6.830/1980.
24. DECISÃO ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.
A parte recorrente alega violação dos arts. 202 do CTN e 2o da
ao autorizar a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que não
Lei n. 6.830/1980
indica o correto fundamento legal da exação.
Aduz que as instâncias ordinárias reconheceram expressamente o erro
na descrição no título executivo da fundamentação legal específica, uma vez que as CDAs
executadas fazem referência à legislação que rege o IPTU, enquanto descrevem exação de
ISS.
Sustenta que, identificado vício na capitulação legal da exação na
CDA, ao contrário da compreensão adotada pelo acórdão recorrido, impõe-se a extinção do
processo executivo.
Alega não ser possível a substituição da CDA na hipótese, visto que
isso significaria a alteração do próprio lançamento tributário (e-STJ fls. 76/77).

Nas Contrarrazões apresentadas pelo MUNICIPIO DE ITAPOÁ - SC
, pede-se o desprovimento do recurso especial, uma vez que não se trata de inexistência de
lei a dar sustento à exação, mas apenas de falha na emissão da certidão de dívida ativa.
Aduz a edilidade, ainda, que nos autos originários já restam acostadas
novas CDAs com leis municipais atualizadas.
Alçados os autos a esta Corte Superior, o então Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, às e-STJ fls. 133
/134, indicou o feito, conjuntamente com os recursos especiais n. 2.194.706/SC e 2.194.734
/SC, para análise preliminar de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
Determinou, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal e a
intimação das partes para que se pronunciassem sobre a possível afetação.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pela admissão do
recurso como representativo da controvérsia (e-STJ fls. 138/149).
O prazo de manifestação do MUNICIPIO DE ITAPOÁ e da
IMOBILIARIA CARVALHO LTDA decorreu in albis.
A Primeira Seção, em sessão virtual encerrada em 20/05/2025
decidiu afetar o julgamento desse recurso especial à sistemática dos repetitivos, nos termos
do
do
c/c o
-I, do RISTJ, para “definir se, até a prolação da
art. 987
CPC/2015,
art. 256
sentença nos embargos, é possível que a Fazenda Pública substitua ou emende a Certidão
de Dívida Ativa (CDA), para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do
crédito tributário”.
O
federal, às e-STJ fls. 184/195, apresentou manifestação
Parquet
pela fixação da seguinte tese jurídica: ""Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes
da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário".
É o relatório.
VOTO
A questão de direito a ser dirimida pela Primeira Seção consiste em
"definir se, até a prolação da sentença nos embargos, é possível que a Fazenda Pública
substitua ou emende a Certidão de Dívida Ativa (CDA), para incluir, complementar ou
modificar o fundamento legal do crédito tributário".

De partida, registro que a inscrição em dívida ativa tributária, descrita
no § 3° do
° da
é ato administrativo vinculado e, por sua própria
art. 2
Lei n. 6.830/1980,
natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um
dos elementos exigidos pela Lei (
°, § 5°, da
, sob pena de
art. 2
Lei 6.830/1980)
impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida.
Por sua vez, a certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição.
Produzida de forma unilateral pelo credor, que goza de prerrogativas
especiais em razão do interesse público envolvido e utilizada como título executivo
extrajudicial, deve conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma
do § 6° do
° da
É essa uma garantia dada à defesa do devedor, uma
art. 2
Lei n. 6.830/1980.
vez que é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (
°, § 1°, da
art. 6
LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo
dispositivo).
Portanto, por força da lei, a deficiência na indicação do fundamento
legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza,
liquidez e exigibilidade) apenas espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e
/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à
correção por mera substituição do título executivo.
Dito isso, a orientação desta Corte Superior é de que "não é possível
corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é
exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1742874/SP,
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL POR DÍVIDA DE IPTU E TAXA DE
EXPEDIENTE.
NULIDADE
DE
CDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA CORRIGIR VÍCIOS DO LANÇAMENTO
OU DA INSCRIÇÃO, COMO A DEFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da execução fiscal por dívida de IPTU e Taxa de Expediente de 2014,
rejeitou exceção prévia de executividade, objetivando a nulidade de CDA, por
não indicar com exatidão o bem imóvel, isenção tributária e

inconstitucionalidade da Taxa de Expediente e dos encargos moratórios porque
superiores à Taxa Selic.
No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
nulidade das CDAs, possibilitando, entretanto, a concessão de prazo para
emenda ou substituição dos títulos, bem como para extinguir os créditos
tributários relativos à Taxa de Expediente e limitar a aplicação da correção
monetária e dos juros de mora aos índices da Taxa Selic .
II - O Tribunal a quo, em sua decisão explicitamente, afirma que as CDAs não
especificavam o imóvel, nem tão pouco o fundamento legal da exação, entretanto
entendeu que seria possível a emenda com a substituição da CDA.
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento cristalizado no sentido da
impossibilidade de substituição da CDA para corrigir vícios do lançamento ou da
inscrição, como a deficiência do fundamento legal. Nesse sentido:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.545.782/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
22/10/2019,
29/10/2019;
REsp n. 2.105.173/PR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
AgInt no AgInt no
relator Ministro
5/3/2024;
AREsp n. 1.742.874/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
13/3/2023,
16/3/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.995.651/SP,
julgado em
DJe de
12/9/2022,
23/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.093.993/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
5/12/2023.
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para dar
provimento a exceção de pré-executividade, diante da impossibilidade de
emenda à inicial com a substituição do título exequendo.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.153.904/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
FISCAL.
CDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A emenda, ou substituição da CDA, até a prolação da sentença, é permitida
para corrigir erro formal ou material no título executivo, revelando-se inviável,

contudo, a correção de nulidade relativa à deficiência na fundamento legal.
Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.105.173/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.
Uma vez que a Certidão de Dívida Ativa é um espelho da inscrição
do crédito (
°, § 6°, da LEF), a deficiência na indicação do fundamento legal da dívida
art. 2
é vício que iniqua, por igual, o título e a inscrição, devendo a última ser revisada para
restabelecer-se a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito, não sendo suficiente a
mera substituição do título executivo.
TESE JURÍDICA
Proponho a definição da seguinte tese: "Não é possível à Fazenda
Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento
legal do crédito tributário."
CASO CONCRETO.
Trata-se de recurso especial originado de agravo de instrumento
interposto contra desprovimento de exceção de pré-executividade na parte em que se alega
a nulidade do título executivo por deficiência no fundamento legal.
Na origem, o Tribunal catarinense negou provimento ao
agravo. Manteve a decisão de primeiro grau e afastou a possibilidade de decretação de
nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação
antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do
°, §8° da LEF.
art. 2
Embora tenha declarado que o juiz primevo teria reconhecido a
existência de vício na Certidão de Dívida Ativa e, mesmo assim, determinado a intimação
do exequente para substituí-la, adequando a fundamentação legal, não acolheu a exceção de
pré-executividade e determinou que, ainda que tenha sido reconhecida a incorreção na
CDA, fosse oportunizada à exequente a substituição do título executivo (e-STJ fls. 53/55).
Para tanto, adotou orientação firmada em IRDR daquela Corte
segundo a qual:
Deve-se procurar a correção da certidão de dívida ativa, não se extinguindo
execução fiscal sem prévia concessão de prazo ao exequente para se manifestar
quanto à perspectiva de adequação do título. Entre as possibilidades de ajuste
estão a inclusão, a retificação ou a complementação dos fundamentos jurídicos
atrelados ao fato gerador, desde que ele não seja alterado e não haja real prejuízo
à defesa precedente à fase jurisdicional.

No seu recurso especial, o recorrente alega violação do
do
art. 202
CTN e do
° da LEF, aduzindo não ser possível a substituição da CDA eivada de vício
art. 2
de deficiência na indicação da fundamentação legal da exação, visto que isso significaria se
reportar a alteração do próprio lançamento tributário.
Pugna pela nulidade da certidão de dívida ativa em razão da ausência
de fundamentação legal específica.
Pois bem.
Fixada a tese acima, é insustentável a manutenção do acórdão
recorrido.
Nesse contexto, considerando a inexistência de outras questões a
serem resolvidas no presente caso, assim como o princípio da razoável duração do
processo, a melhor solução a ser aplicada na espécie é a reforma do acórdão recorrido para
a imediata extinção do processo executivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para,
REFORMANDO o acórdão recorrido, PROVER o agravo de instrumento, a fim de acolher
a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.
Condeno a Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, que fixo nos percentuais mínimos estabelecidos para as faixas
escalonadas descritas nos incisos do § 3o do
do
os quais deverão incidir

art. 85
CPC/2015,
sobre o proveito econômico obtido, no caso, referente ao valor atualizado do crédito
tributário executado.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0031024-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.194.708 / SC
Número Origem: 50597560620238240000
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IMOBILIARIA CARVALHO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
ADVOGADA
: VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR
: LEANDRO MACHADO LEICHSENRING - SC031995
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, prover o agravo de instrumento, a fim de acolher a
exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema repetitivo 1350:
Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de
embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir,
complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio
Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155191551980908@
2025/0031024-1 - REsp 2194708
Documento eletrônico VDA51237862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:04
Código de Controle do Documento: FAC362D5-BF2F-4101-A71B-8C9F044A3FF7